Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-72.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ONEROSIDADE EXCESSIVA INEXISTENTE. RECURSOS DE BANCO AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. E DE VARLEY PIRES DA MATA CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Quando do julgamento Recurso Especial pelo rito do Recurso Repetitivo o e. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1578553 / SP, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2o Seção, publicado no DJe em 06/12/2018), fixou a tese da “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (grifo nosso).”
2. In casu, narrou a parte autora que celebrou contrato de financiamento em 17/01/2018, ocasião em que lhe foi cobrada “tarifa de avaliação de bem” (R$ 420,00) e Tarifa de Registro de Contrato (R$ 350,00). Reputou indevidas tais cobranças, razão porque ajuizou esta ação em que pede a declaração de nulidade das cláusulas respectivas, bem como a devolução em dobro das quantias.
3. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e deferiu apenas a repetição simples da Tarifa de Avaliação de bem. Irretocável a sentença.
4. Do cotejo do conteúdo da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça com o caso concreto, é de se ver que a parte autora faz jus ao ressarcimento da “tarifa de avaliação de bem”, na medida em que não restou demonstrado tenha havido a referida avaliação, pois a requerida não juntou sequer o laudo produzido para tal finalidade, e as fotos colacionadas não se prestam à prova do fato. Assim, ausente a comprovação da prestação efetiva do serviço, é medida de justiça a devolução da quantia paga àquele título. Tal reembolso há de ser feito na forma simples, como estipulado na origem, uma vez que a cobrança tem origem contratual, mas a abusividade da cláusula foi declarada pelo STJ apenas posteriormente à celebração do negócio.
5. Já com relação à Tarifa de Registro de Contrato, é de se ver que a parte autora não faz jus ao ressarcimento da tarifa daquela importância, posto que o valor pago (R$ 350,00) é compatível com o serviço, não havendo que se falar em onerosidade excessiva. Assim, válida a cláusula contratual referente a essa cobrança, não havendo se falar em sua repetição.
10. RECURSO DE BANCO AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. E DE VARLEY PIRES DA MATA CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno Varley Pires da Mata ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação resultaria em valor irrisório. Relativamente ao recurso apresentado pelo autor, Varley Pires da Mata, deixo de condenar o recorrido em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.